Tribunal: TJDFT
Processo: 0755847-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS COM MESMO ENDEREÇO E TELEFONE. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO. SHOPPING. ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NAS ADJACÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTROLE DE ACESSO E/OU MECANISMOS DE VIGILÂNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA. INAPLICABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA SÚMULA No 130 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, consistente na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais suportados em razão do furto de sua moto que estava na área externa no estacionamento localizado nas adjacências do Shopping Conjunto Nacional.
2. Nas razões recursais, afirma que, apesar de ser aberto ao público, o estacionamento é destinado ao uso dos clientes do shopping, com vagas demarcadas, placas de sinalização e conta com seguranças contratados pelo réu, o que causa ao consumidor a falsa percepção de segurança. Aduz que o réu realiza benfeitorias e aufere lucros indiretos com o estacionamento, já que é um atrativo para os clientes que frequentam o shopping.
3. Sustenta a aplicabilidade da Súmula 130 do STJ ao caso concreto, cuja responsabilidade do estabelecimento é objetiva por furtos e roubos ocorridos no estacionamento, pois, em troca dos benefícios financeiros indiretos e acréscimo de conforto aos seus consumidores, o estabelecimento assume o dever de lealdade e segurança, como a aplicação concreta do princípio da confiança. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, o réu, Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que é constituído apenas por seis condôminos coproprietários de unidades autônomas (ID 33429863, pág. 3). Assegura que quem representa todos os proprietários das unidades autônomas do Edifício é o Condomínio Conjunto Nacional Brasília (CNPJ no 00.719.559/0001-76), parte passiva legítima para a presente demanda.
5. No mérito, sustenta ausência de falha na prestação de serviço, nexo causal e/ou responsabilidade pelos danos suportados em razão do furto. Afirma que não exerce e não poderia exercer vigilância ou controle de entrada e saída de veículos no estacionamento público. Afirma que o estacionamento não é utilizado apenas por seus clientes, mas por qualquer pessoa que frequente os edifícios situados no Setor Comercial Norte. Acrescenta que não poderia restringir ou controlar o acesso de pessoas e veículos ao estacionamento que constitui trecho de ligação entre a N1 (Eixo Monumental) e a N2 (Asa Norte).
6. Ressalta que o Condomínio disponibiliza estacionamento coberto, com controle de acesso e com vigilância, a fim de oferecer segurança aos seus clientes, responsabilizando-se por quaisquer danos eventualmente sofridos, mas a autora optou pelo estacionamento público “fora da esfera de vigilância do Edifício”. Contradiz a alegação da autora de que disponibiliza seguranças contratados e veículos para rondas.
7. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a autora relata que sofreu prejuízos em razão do furto de sua motocicleta em estacionamento supostamente vigiado pela parte ré, de modo que não há óbice, com base nas teorias da asserção e da aparência, que seja demandada judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
8. O cerne da controvérsia cinge-se na responsabilidade do estabelecimento comercial por furto de veículo ocorrido no estacionamento público utilizado pelos clientes do réu, Shopping, bem como por frequentadores de outros edifícios comerciais.
9. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC. 13. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
10. No caso em comento, é incontroverso que o estacionamento está localizado em local público e aberto (ID 33429245), sobre o qual o réu não possui qualquer ingerência, posto que não tem qualquer controle de saída e entrada de veículo, nem assume a guarda e vigilância dos veículos ali estacionados.
11. Com efeito, não há no estacionamento quaisquer estruturas (entrega de tickets, câmeras de segurança, coberturas, grades, guarita, cancela etc.) que pudessem gerar no consumidor a expectativa de segurança. Demais disso, verifica-se que o estacionamento também é utilizado por frequentadores de outros estabelecimentos adjacentes (exemplos: Ed. Vision, Ed. Le Quartier, Ed. Number One, Hotel Windsor, Rodoviária etc.).
12. Assim, a despeito da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, no caso, afasta-se o nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo suportado pela autora em razão do furto de sua motocicleta estacionada em local público.
13. Ausente o dever de vigilância, não há se falar em responsabilidade do réu pelo furto ocorrido no estacionamento público localizado nas adjacências de seu estabelecimento comercial, ante a ausência de ato ilícito a ele atribuível, sendo inaplicável ao caso concreto a Súmula 130/STJ
14. Precedente do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DO REQUERIDO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o empresa não possui responsabilidade pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento público e externo ao seu estabelecimento comercial, tendo em vista que a utilização do local não é restrita aos seus consumidores. Precedentes. 1.1. Acórdão estadual reformado para afastar a responsabilidade do requerido pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento externo de propriedade da Prefeitura Municipal.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgRg no REsp 1544076/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018)
15. Cita-se, outrossim, julgado da Câmara de Uniformização do TJDFT:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO OCORRIDO EM VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SÚMULA 130, STJ. INAPLICABILIDADE. ADEQUAÇÃO DO ACORDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS. PRESERVAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO PROCEDENTE.
1 - A propositura da Reclamação encontra-se amparada pelo artigo 1o da Resolução no 03/2016, do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê a possibilidade de utilização desta via com a finalidade de dirimir divergências entre acórdão proferido por Turma Recursal do Juizado Especial, Estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo ou em enunciado da Súmula daquela Corte Superior, bem como para garantir a observância de precedentes.
2 - A presente Reclamação busca dirimir possível divergência entre acórdão proferido pela 1a Turma Recursal deste e. TJDFT e o enunciado da Súmula 130 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3 - Analisando-se a jurisprudência formada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o cenário de incidência da súmula 130 relaciona-se às hipóteses em que configurada a responsabilidade do estabelecimento comercial em decorrência de danos causados ao consumidor em seu estacionamento privativo, o qual é utilizado como atrativo e forma de captação de clientela.
4 - Situação diametralmente oposta ocorre, contudo, quando os danos gerados acontecem em estacionamento público, de uso coletivo, onde a responsabilidade pela segurança cabe ao Poder Público. Nestas circunstâncias, têm adotado o c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de ser incabível a aplicação da súmula 130.
5 - Destarte, observa-se que o aresto objeto de reclamação se mostra divergente do enunciado da súmula 130 do STJ, porquanto erroneamente invocada a incidência da referida súmula em circunstância totalmente distinta das hipóteses em que aquele Tribunal Superior permite a sua aplicação.
6 - Portanto, tem-se que inexiste a obrigação da reclamante de indenizar os danos suportados pelo consumidor em decorrência de furto, quando este se encontrava com seu veículo estacionado em área pública, mormente em razão de o ente privado não exercer nenhum serviço de vigilância no local. Precedentes deste e. TJDFT.
7 - Reclamação julgada procedente.
(Acórdão 1057880, 20170020126090RCL, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: 282-283)
16. Precedente da Turma Recursal do TJDFT:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em reparação por danos materiais e indenização por danos morais, em virtude de furto de motocicleta em estacionamento do réu. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 - Preliminar. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Pela simples narrativa da petição inicial, o autor não pleiteia direito alheio em nome próprio. A discussão acerca da propriedade da motocicleta furtada exige exame probatório e, portanto, confunde-se com o mérito. Preliminar que se rejeita.
3 - Consumidor por equiparação. Bystander. O consumidor por equiparação ou bystander, é aquele que, embora não esteja na direta relação de consumo, por ser atingido pelo evento danoso, equipara-se à figura de consumidor pelas normas dos arts. 2o, parágrafo único, 17 e 29 do CDC. Não se mostra possível equiparar a situação do empregado que se utiliza do estacionamento do estabelecimento comercial, a não ser quando demonstre que o dano decorreu da falha de um serviço regularmente prestado aos consumidores.
4 - Responsabilidade civil. Furto de motocicleta. Estacionamento público. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor teve sua motocicleta furtada enquanto se encontrava em reunião de trabalho com os requeridos. Em análise às fotos e aos vídeos juntados no processo (ID 25332071 - Pág. 5/6, ID 25332104), verifica-se que a motocicleta não se encontrava em estacionamento administrado pelo réu, mas em local público próximo ao estabelecimento comercial. Não se trata, portanto, de estacionamento exclusivo para clientes. O fato de haver câmera de segurança na porta do estabelecimento não atrai para o réu a responsabilidade de guarda e vigilância dos automóveis que se encontram estacionados em local público. Desse modo, ainda que se considere o empregado da empresa como consumidor por equiparação, não há obrigação de indenizar, tendo em vista que o furto da motocicleta ocorreu em local público e aberto, cuja responsabilidade não pode ser atribuída ao réu. Assim, não é devida a reparação pelos danos materiais ou morais sofridos pelo autor. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
5 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
(Acórdão 1349720, 07001480320218070021, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. Dessarte, irretocável a sentença vergastada.
18. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.